Tribunal: TJSP
Processo: 1000223-08.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROVA PERICIAL - MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA NÃO ESCLARECIDA - NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROVA PERICIAL - MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA NÃO ESCLARECIDA - NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. A prova pericial, produzida nos autos de forma inadequada, contém vícios e omissões, não autorizando a solução da controvérsia fática, mediante a comprovação da existência e a presença da insalubridade no ambiente de trabalho. 2. Os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes para o julgamento do mérito da lide, em face da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 3. O julgamento, no caso concreto, amparado na prova técnica inadequada, acarreta a nulidade da r. sentença impugnada. 4. Renovação da prova técnica, determinada, nos termos do artigo 480 do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, anulada, com a determinação do retorno dos autos ao D. Juízo da origem, para a regular instrução do processo e a renovação da produção da prova pericial. 7. E, após, prosseguir-se-á a lide, em todos os seus termos, sobrevindo, então, o novo pronunciamento de mérito. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 9. Recursos oficial e de apelação, oferecido pela parte ré, prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000223-08.2018.8.26.0453 Pirajuí voto 24305 - CSA
Registro: 2020.0000154163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000223-08.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALBINOS, é apelado EVERTON APARECIDO SIQUIARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao apelo
da parte autora. Julgaram prejudicados os recursos oficial e de apelação da parte ré. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000223-08.2018.8.26.0453 -Voto no 24305 - CSA
2
VOTO No 24305
APELAÇÃO No 1000223-08.2018.8.26.0453
COMARCA: Pirajuí
APELANTES/APELADOS: Prefeitura do Município de Balbinos e
Everton Aparecido Siquiari
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, I, do CPC/15 e Súmula no 490 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
MMa. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ana Paula Mezzina Furlan
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM
-
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

PRETENSÃO
À
CONCESSÃO
E
RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

GRAU MÁXIMO
DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROVA
PERICIAL - MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA NÃO
ESCLARECIDA - NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA
PROVA TÉCNICA PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO
DA NULIDADE DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO POSSIBILIDADE. 1. A prova pericial, produzida
nos autos de forma inadequada, contém vícios e omissões, não
autorizando a solução da controvérsia fática, mediante a
comprovação da existência e a presença da insalubridade no
ambiente de trabalho. 2. Os elementos de convicção produzidos
nos autos são insuficientes para o julgamento do mérito da lide,
em face da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial.
3. O julgamento, no caso concreto, amparado na prova técnica
inadequada, acarreta a nulidade da r. sentença impugnada. 4.
Renovação da prova técnica, determinada, nos termos do artigo
480 do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada
procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, anulada,
com a determinação do retorno dos autos ao D. Juízo da origem,
para a regular instrução do processo e a renovação da produção da
prova pericial. 7. E, após, prosseguir-se-á a lide, em todos os seus
termos, sobrevindo, então, o novo pronunciamento de mérito. 8.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 9.
Recursos oficial e de apelação, oferecido pela parte ré,
prejudicados.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 216/219, de relatório adotado, que julgou
procedente ação de procedimento comum, para determinar o seguinte: a)
pagamento do Adicional de Insalubridade (Grau Médio), no valor
correspondente a 20% sobre os vencimentos; b) pagamento das respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000223-08.2018.8.26.0453 -Voto no 24305 - CSA
3
diferenças pecuniárias, a partir de 12.8.13, observada a prescrição
quinquenal; c) incidência da correção monetária, pelo IPCA-E; d) incidência
dos juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na
redação da Lei Federal no 11.960/09. Em razão da sucumbência, a parte ré foi
condenada, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no
valor correspondente a 10% sobre o montanto total do crédito.
Os embargos de declaração de fls. 227/231 foram
rejeitados por meio da r. decisão de fls. 283.
As partes litigantes apresentaram recursos de apelação
autônomos.
A parte ré, nas razões de apelação, sustentou, em síntese,
o seguinte: a) inexistência de legislação Municipal regulamentadora,
especificando os parâmetros de aplicação do Adicional de Insalubridade e a
forma de cálculo; b) impossibilidade de pagamento do referido benefício; c)
jurisprudência favorável à pretensão; d) subsidiariamente, a fixação do
Adicional de Insalubridade sobre o salário mínimo. Postulou, por fim, a
reforma da r. sentença recorrida.
A parte autora, por sua vez, nas razões recursais, arguiu,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença impugnada, ante a
imprestabilidade da prova pericial produzida nos autos, que deve ser
renovada. E, no mérito, sustentou, em resumo, o seguinte: a) exerce o cargo
de Técnico de Enfermagem em estabelecimento prisional, exposto a agentes
biológicos; b) convivência diária com detentos portadores de doenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000223-08.2018.8.26.0453 -Voto no 24305 - CSA
4
infectocontagiosas; c) faz jus ao Adicional de Insalubridade, no grau máximo
(40%); d) ausência do fornecimento dos equipamentos de proteção
individual; e) admissibilidade da prova emprestada. Postulou, por fim, a
reforma da r. sentença recorrida.
Os recursos de apelação, tempestivos, dispensado de
preparo o da parte autora e, isento, o da ré, foram recebidos nos regulares
efeitos e respondido, apenas, o último.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, I, do CPC/15 e Súmula no
490 da jurisprudência dominante e reiterada do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Na sequência, o recurso de apelação, apresentado pela
parte autora, comporta provimento, para reconhecer a nulidade da r. sentença
impugnada e determinar a renovação da prova pericial, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro
Grau de Jurisdição. Outrossim, considerar-se-ão prejudicados, por via de
consequência, os recursos oficial e de apelação, oferecido pela parte ré.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por
servidor público Municipal, objetivando o seguinte: a) recebimento do
Adicional de Insalubridade, no grau estabelecido em perícia judicial, sobre os
vencimentos integrais; b) recebimento das diferenças pecuniárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000223-08.2018.8.26.0453 -Voto no 24305 - CSA
5
É dos autos que a r. sentença impugnada julgou
procedente a lide, reconhecendo a insalubridade das atividades funcionais
exercidas pela parte autora, no grau médio (20%), conforme a prova pericial
produzida nos autos.
Pois bem. A dilação probatória, na fase de instauração do
processo, com a produção da prova pericial, no caso concreto, é indispensável
à confirmação e ratificação das referidas condições laborais (fls. 149/169).
Entretanto, o resultado do laudo pericial acima
mencionado não autoriza o julgamento do mérito da lide e, inclusive, o
reconhecimento da presença da reclamada insalubridade, por ora, no Grau
Médio (20%).
Isso, porque é possível verificar que o perito judicial não
vistoriou o local de trabalho da parte autora, diante dos termos,
absolutamente, genéricos, utilizados no respectivo laudo.
Ademais, a pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial guarda relação com o exercício das respectivas funções em
ambiente insalubre. E, para tanto, a prova pericial deveria constatar, in loco, o
grau de exposição a agentes biológicos e eventuais outros elementos nocivos
à saúde.
Além disso, não consta nenhuma observação a respeito
do eventual contato com os detentos portadores de enfermidades, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000223-08.2018.8.26.0453 -Voto no 24305 - CSA
6
utilização e equipamentos de proteção individual. E mais. Não há como
deduzir que tais equipamentos de proteção, oferecidos pela parte ré, são
suficientes para evitar a eventual transmissão de doenças infectocontagiosas.
Como se vê, é induvidoso que a situação fática posta nos
autos deverá ser resolvida mediante a produção da adequada prova pericial,
tal como postulada na petição inicial.
Outrossim, a parte autora, por ocasião da manifestação a
respeito do laudo pericial, apresentou ponderável impugnação, ressaltando o
seguinte: a) o local de trabalho não foi devidamente vistoriado; b) presença de
omissões, com relação aos agentes nocivos à saúde. E, a despeito disso,
verifica-se que a instrução processual foi encerrada, sobrevindo a r. sentença
recorrida.
Finalmente, o julgamento do mérito da lide, nestas
circunstâncias, cuja controvérsia jurídica está relacionada, repita-se, à matéria
eminentemente fática e técnica, é prematuro e caracterizou a nulidade ora
reclamada. Na verdade, a situação dos autos e os pontos relevantes da lide
não foram adequadamente esclarecidos por ocasião da realização da referida
prova técnica.
Portanto, o reconhecimento da nulidade da r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição é de absoluto rigor, com o retorno dos autos à
origem para a renovação da prova pericial, de acordo com a regra do artigo
480 do CPC/15. E, após, prosseguir-se-á a lide, em todos os seus termos,
sobrevindo, então, o novo pronunciamento de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000223-08.2018.8.26.0453 -Voto no 24305 - CSA
7
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, para os fins acima especificados.
Outrossim, JULGAM-SE PREJUDICADOS os recursos oficial e de
apelação, oferecido pela parte ré.
FRANCISCO BIANCO
Relator